Tribunal: TJSP
Processo: 2356681-43.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo executado. Penhora percentual de salário. Alegações de omissão e contradição. Ausência de vícios sanáveis pelo art. 1.022 do CPC. Caráter infringente do recurso. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Bruno Tot Maluf contra acórdão que negou provimento

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelo executado. Penhora percentual de salário. Alegações de omissão e contradição. Ausência de vícios sanáveis pelo art. 1.022 do CPC. Caráter infringente do recurso. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Bruno Tot Maluf contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial promovida por RR Tintas de São Pedro EIRELI, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado. A parte embargante alega a existência de contradições e omissões no julgado, especialmente quanto à insuficiência de sua renda, ao limite jurisprudencial de 30% para penhoras sobre salário, à impenhorabilidade de valores inferiores a 50 salários-mínimos, e à não aplicação do art. 942 do CPC, em razão de julgamento não unânime.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve contradição quanto ao reconhecimento da insuficiência dos rendimentos do embargante; (ii) estabelecer se a decisão embargada deixou de considerar documentos comprobatórios das penhoras; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; (iv) verificar a necessidade de aplicação do art. 942 do CPC, em razão do voto vencido; (v) averiguar se o recurso tem caráter meramente infringente, insuscetível de acolhimento em embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

A decisão embargada afasta expressamente a alegação de contradição, ao reconhecer que, embora houvesse retenções salariais, o embargante não comprovou integralmente seus rendimentos, tampouco a alegada limitação de 80%. O acórdão enfrenta os documentos acostados aos autos, apontando a ausência de holerites completos e de extratos bancários que evidenciem a totalidade dos recebimentos mensais. A decisão reafirma a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salários em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, e da jurisprudência do STJ, desde que não comprometida a subsistência do devedor. A aplicação do art. 942 do CPC é inaplicável à hipótese, pois não houve reforma de decisão de mérito, conforme exige o §3o, II, do referido artigo. Os embargos possuem nítido caráter infringente, pois visam à modificação do julgado, o que não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando que se fundamente a decisão de modo suficiente para embasar a conclusão, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Rejeição dos embargos de declaração. Advertência de imposição de multa, no caso de reiteração de embargos declaratórios com inequívoco intuito protelatório.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação integral dos rendimentos impede o reconhecimento de comprometimento excessivo da renda do devedor. 2. A impenhorabilidade salarial pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, desde que resguardada a subsistência do executado. 3. A técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC não se aplica a agravo de instrumento que não reforma decisão parcial de mérito. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, nem à modificação do julgado por meio de pretensão infringente."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 833, § 2o, e 942, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/05/2023; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/6/2016; STJ, AgInt no REsp 1953830/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 02/05/2024; TJSP, EDcl 2071250-93.2022.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 12/06/2023.